Tribunal: TCU
Processo: 046.036/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2949/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.036/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariovaldo Pereira (CPF XXX.565.108-XX); Bruna Mara Silva (CPF XXX.052.006-XX); Delmar Vidor (CPF XXX.484.080-XX); Eli Osvaldo Lourenson (CPF XXX.463.788-XX); Elisabete Maria Monteiro (CPF XXX.416.368-XX); Elizabeth Kuroviski (CPF XXX.484.179-XX); Héricles da Silva Vieira (CPF XXX.474.651-XX); Jorge Cival Baptista Nunes (CPF XXX.643.030-XX); Jose Francisco Cavalcante (CPF XXX.932.688-XX); Kleber Rodrigues Ferreira (CPF XXX.305.991-XX); Luiz Pereira de Brito Filho (CPF XXX.373.403-XX); Marcia Engel Vieira (CPF XXX.618.228-XX); Maria Mercedes Cezar (CPF XXX.005.488-XX); Neyson Luan de Morais Farias (CPF XXX.047.484-XX); Nilson Gustavo Sodré Gomes (CPF XXX.550.777-XX); Patrícia Rodrigues de Rodrigues (CPF XXX.360.020-XX); Piero Cardoso Andrion (CPF XXX.845.348-XX); Plínio Guerra Rego (CPF XXX.858.350-XX); Ronaldo Brito Neves da Silva (CPF XXX.176.837-XX) e Uilson Vieira (CPF XXX.725.409-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.